Tribunal: TJMT
Processo: 1032973-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032973-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA CAMPOS - CPF: 176.086.511-72 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO DE ÍNDICES E FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, envolvendo supostas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1150 do STJ, bem como se houve omissão quanto à competência da Justiça Estadual, diante da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia, ao delimitar que a causa de pedir não se restringe à revisão dos índices de correção monetária do PASEP, mas à apuração de eventuais falhas operacionais na administração, guarda e custódia da conta individual da autora.

4.
O entendimento firmado no Tema 1150 do STJ foi corretamente aplicado, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por danos decorrentes de irregularidades na gestão das contas vinculadas, sem imputação de responsabilidade pela definição dos índices do fundo.

5.
A inexistência de interesse jurídico direto da União afasta, nesta fase processual, a alegação de incompetência da Justiça Estadual, não se configurando qualquer omissão ou contradição no julgado.

6.
Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração, guarda e custódia de valores depositados em contas individuais do PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

2
. Inexistindo imputação de responsabilidade à União pela definição dos índices de correção do fundo, permanece a competência da Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJ-MT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Maria Auxiliadora Campos, envolvendo controvérsia acerca de supostas irregularidades na correção do saldo de conta vinculada ao PASEP
.

O embargante sustenta que o julgado é omisso e contraditório. Argumenta que a responsabilidade pela gestão do fundo e definição dos índices de correção é da União, conforme o Tema 1150 do STJ. Alega que a pretensão da autora envolve revisão de índices de correção monetária, o que atrairia a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e conferir efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado
enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, consignando expressamente que a demanda não se restringe à revisão de índices de correção monetária definidos
pelo Conselho Diretor do PASEP.
Ao revés, a causa de pedir aponta para a necessidade de apuração de supostas irregularidades na administração da conta individual da parte autora, relacionadas a eventuais falhas operacionais, desfalques, saques indevidos ou ausência de correta guarda e custódia dos valores.

Nesse contexto, o
acordão
não afastou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150, mas
aplicou corretamente a tese firmada pelo
STJ
, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falhas na administração, guarda e custódia dos valores depositados nas contas vinculadas ao PASEP.

Assim, a manutenção da instituição financeira no polo passivo não decorre da imputação de responsabilidade pela definição d
os índices de correção do fundo,
mas da necessidade de esclarecer se houve falha na administração da conta individual, atividade operacional atribuída ao banco na condição de agente operador do PASEP.

Por consequência lógica, afastada, nesta fase processual, a alegação de ilegitimidade passiva, também não se verifica omissão quanto à competência, que permanece corretamente fixada na Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico direto da União a justificar o deslocamento previsto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026